Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-67.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ASSINATURAS. ATA DE ASSEMBLEIA. SENTENÇA. LAUDOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL CASSADA. RETORNO A ORIGEM. REJEITADA. MÉRITO. CONCLUSÃO PELA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR AS DATAS DAS ASSINATURAS. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em incidente de falsidade documental que homologou os laudos periciais. 1.1. Os apelantes requerem a reforma da sentença, por perda de objeto, ou de forma subsidiária, para cassar a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para suspender o processo incidental até a conclusão das investigações criminais ou ação penal.
2. Preliminar de perda do objeto. Pelo acórdão do processo principal, foi reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa e anulado o decisum recorrido, “determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para a prolação de nova sentença, levando-se em consideração os laudos periciais homologados no incidente de falsidade n.o 0702935-67.2018.8.07.0002”. Em consequência, o apelo foi julgado prejudicado. O processo está pendente de julgamento de embargos de declaração. 2.1. Não há se falar em perda de objeto tendo em vista que a sentença foi cassada para novo julgamento no juízo de primeiro grau, inclusive com menção expressa aos laudos periciais do presente incidente de falsidade. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Não se trata da hipótese do artigo 315 § 2o do CPC, visto que o conhecimento do mérito deste incidente de falsidade documental não depende de verificação da existência de fato delituoso, visto que as perícias realizadas nestes autos são independentes e suficientes para o julgamento do incidente. Dessa forma, não há se falar em determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. 3.1. De acordo com o laudo pericial (exame grafoscópico), a perita concluiu pela autenticidade das assinaturas, bem como que é impossível esclarecer se a assinatura foi feita no exato momento da assembleia. 3.2. O laudo pericial (exame documental) afirma que foram analisados diversos documentos não havendo como estabelecer a datação absoluta, bem como que o documento obedece às características da época. 3.3. Conforme exposto nos laudos periciais, as assinaturas são autênticas, sendo impossível saber a datação absoluta delas. 3.4. De acordo com os apelantes, “o incidente foi formulado para que fosse confirmado que a assembleia jamais ocorreu”, no entanto, essa prova (exames periciais) é imprestável para tanto, visto que não é possível comprovar que os documentos teriam sido assinados posteriormente à suposta data da assembleia por simulação.
4. Apelo improvido.